Tribunal: TJSP
Processo: 1013286-40.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. Hipótese em que a ré CPFL e a distribuidora de energia na cidade de um dos segurados (Companhia Jaguari – Santa Cruz/SP) pertencem a um só grupo econômico. Pessoas jurídicas integrantes da mesma cadeia produtiva, parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual (unitária e monolítica), que agem

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. Hipótese em que a ré CPFL e a distribuidora de energia na cidade de um dos segurados (Companhia Jaguari – Santa Cruz/SP) pertencem a um só grupo econômico. Pessoas jurídicas integrantes da mesma cadeia produtiva, parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual (unitária e monolítica), que agem como se fossem uma só, a despertar e a captar a legítima confiança dos consumidores, incapazes de separar a inata simbiose entre elas. Precedentes da Corte e desta Câmara. De todo modo, a legitimidade passiva da ré não se altera por conta dos segurados da autora. Problemática que se resolve no âmbito do decreto condenatório, em caso de procedência. Equívoco que não se projeta sobre a sucumbência. Preliminar rejeitada.

REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Hipótese, ademais, em que a ré exibiu, em relação a quase todos os segurados, relatórios que comprovam a ausência de eventos na rede de distribuição de energia (Módulo 09 da Prodist). Tema 1282 do STJ que afasta da seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do consumidor. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Sentença reformada e sucumbência invertida. Recurso provido.